Tribunal: TJBA
Processo: 8123047-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8123047-17.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARCOS VINICIUS CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO DE PESSOA REALIZADO NA FASE POLICIAL SEM OBSERVÂNCIA FORMAL DO ART. 226 DO CPP. PROVA VÁLIDA QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PRODUZIDOS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA RELEVANTE EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COERENTES COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA CORRETA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA INDEFERIDA POR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECORRIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Marcos Vinícius Conceição dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, nos autos da Ação Penal n.º 8123047-17.2024.8.05.0001, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu à pena de 6 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa pleiteia absolvição por ausência de provas suficientes ou, subsidiariamente, a correção da dosimetria da pena.

2. Narram os autos que, em 21/08/2024, por volta das 20h, na Ladeira Cruz da Redenção, no bairro de Brotas, Salvador, o apelante praticou o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, bem como pelo emprego de arma de fogo. Na data em questão, a vítima Claudio Luis Defensor dos Santos encontrava-se no exercício de sua função como motorista de aplicativo, transportando passageiro, quando foi abordado por dois indivíduos em uma motocicleta. O carona, aparentando estar armado, sinalizou que iria sacar a arma enquanto anunciava o assalto, gritando
“PERDEU, PERDEU!”
; eles subtraíram uma corrente e o celular que estava no suporte da moto da vítima. Após a subtração, os agentes ordenaram que a vítima e seu passageiro descessem da moto, mas o ofendido não obedeceu; assim, iniciou uma perseguição aos autores do fato, que empreenderam fuga em alta velocidade. Nas proximidades do Hospital Jorge Valente, os assaltantes colidiram com outro automóvel; e ainda tentaram evadir andando, mas a vítima logrou êxito em capturar o denunciado, de modo que o comparsa delitivo conseguiu fugir. Em resposta ao chamado de populares, policiais militares se dirigiram ao local e prestaram socorro tanto à vítima quanto ao acusado, conduzindo-os ao Hospital Geral do Estado. No âmbito extrajudicial, o denunciado, alegou que no dia do fato estava com seu amigo de alcunha Trava na moto, mas não portavam arma alguma. Declarou, ainda, que a vítima estava devendo ao seu amigo e, por isso, o amigo tomou o celular como forma de pagamento. Reiterou que possui antecedentes criminais, tendo registro ode passagem por crime de roubo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença condenatória pode ser mantida com base em provas produzidas na fase inquisitorial não submetidas ao contraditório e reconhecimento de pessoa sem a observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP; (ii) estabelecer se houve erro material no cálculo da pena privativa de liberdade que justifique sua redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ admite a validade do reconhecimento realizado fora das formalidades do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. A condenação encontra respaldo em diversos elementos probatórios: (i) o relato minucioso da vítima sobre a dinâmica dos fatos; (ii) a prisão em situação imediatamente posterior ao crime, após perseguição pela própria vítima; (iii) os depoimentos de dois agentes policiais que confirmaram a versão da vítima e a condução do réu ao hospital; e (iv) a confissão parcial do acusado.

6. A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas diretas, sendo apta a embasar condenação quando corroborada por outros meios de prova, conforme entendimento consolidado do STJ.

7. Rejeita-se a preliminar de nulidade do reconhecimento de pessoa, porquanto não se trata da única prova da autoria e, portanto, não compromete a higidez da condenação.

8. Não há erro na dosimetria da pena. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes. Na terceira fase, a majorante do concurso de pessoas foi adequadamente aplicada no patamar de 1/3, resultando na pena definitiva de 6 anos e 4 meses de reclusão, não havendo qualquer erro material.

9. O pedido de gratuidade judiciária não deve ser conhecido, pois a competência para sua análise é do Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

“O reconhecimento de pessoa realizado sem observância do art. 226 do CPP não invalida a condenação quando corroborado por outras provas produzidas sob contraditório.”

“A palavra da vítima, corroborada por elementos externos como o contexto da prisão em flagrante e depoimentos de policiais, possui força probatória suficiente para embasar condenação por crime de roubo.”

“A pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, como maus antecedentes, sendo legítima a aplicação da causa de aumento do concurso de pessoas no patamar de 1/3.”

“A análise sobre o deferimento da gratuidade judiciária é de competência do Juízo da Execução Penal.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
Criminal
n.º 8123047-17.2024.8.05.0001,
em que figuram como apelantes
MARCOS VINICIUS CONCEICAO DOS SANTOS
,
e apelado o
MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINARDE NULIDADE e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84